Tribunal: STF
Processo: ARE 1439721
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 13.4.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por M.R.G., nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 558).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.4.2024, M.R.G. opõe, em 19.4.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 560).



    O embargante sustenta que “o juízo de 2ª instância, com relação ao pedido de danos morais decorrentes de violência doméstica, decidiu pela não apreciação desse pedido, sob o argumento de incompetência da Câmara especializada para tal” (fl. 2, e-doc. 559).



    Alega haver contradição na decisão embargada, o que “depreende-se da análise de compatibilidade entre os fundamentos do Recurso Extraordinário, com os limites da causa julgada pelo Tribunal de Origem” e que “esse exame permitirá conceber a ocorrência do prequestionamento da matéria” (fl. 3, e-doc. 559).



     Informa ser “indiscutível que a tese arguida pela embargante não é de análise da Resolução do Tribunal de Justiça, mas especificamente do seu acesso à justiça. Se o entendimento for pela incompetência do juízo, significará que o direito de recorrer ao judiciário foi negado e que deveria a vítima aguardar até a criação de uma Vara de Violência Doméstica, para só então pleitear seus direitos correndo o risco, inclusive, de ter suas pretensões prescritas” (fls. 5-6, e-doc. 559).



    Ressalta que, “reconhecendo-se a violação, a causa deve ser julgada de forma a garantir o direito da embargante, condenando o recorrido a pagar a recorrente, o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, decorrentes das violências sofridas pela recorrente por parte do recorrido durante a constância do casamento” (fl. 6, e-doc. 559).



    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração com a “concessão de efeitos infringentes ao presente recurso” (fl. 6, e-doc. 559).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste ao embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. O embargante alega que a análise dos seguintes trechos comprovam ter ocorrido o prequestionamento da matéria trazida nos presentes autos: 



    “Quando do julgamento do Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, o Tribunal de Justiça de Minas Geras debateu a respeito das competências das varas cíveis em julgar ou não a matéria referente aos danos morais quando em contexto de violência doméstica (este pedido havia restado omisso pelo d. juízo de primeiro grau). 



    ‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, GUARDA e PARTILHA – RECONVENÇÃO – PEDIDOS NÃO ANALISADOS NA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DANO MORAL PERANTE A VARA DE FAMÍLIA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -RESOLUCÃO Nº 977/21 DO TJMG – PEDIDO NÃO CONHECIDO – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE – ALIENAÇÃO PARENTAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO’.



    O Tribunal de Origem asseverou que os danos morais deveriam ser matéria de ação autônoma, na medida em que no Julgamento do Recurso Especial n. 1.837.326/SP, ficou firmado o entendimento de que, nas pretensões de natureza cível que possuam como fundamento a prática de violência doméstica, o juízo competente será o da Vara Especializada em Violência Doméstica. 



    Alega-se ainda que a competência para essa matéria é residual das Câmara Cíveis, em conformidade com a Resolução n. 977/2021, do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Percebe-se, pois, que, o que o Tribunal faz é analisar o princípio do direito ao acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da CF/8, bem como a violação de direitos fundamentais como liberdade, igualdade e segurança, previstos no artigo 5º, caput, da CF/88, e à saúde, previsto no artigo 6º, caput, da CF/88, à luz da competência em razão da matéria.



    À vista disso, o Recurso Extraordinário foi proposto tendo em vista que a matéria constitucional foi devidamente prequestionada ao longo de todo o processo, inclusive no que tange ao Recurso de Apelação.



    Portanto, contraditaria é a posição da decisão aqui embargada ao afirmar que a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévia no TJMG.



    Devemos considerar, neste ponto, que o prequestionamento não se dá, necessariamente, através de referência expressa ao artigo da Constituição Federal, mas sim a partir da provocação da análise de matérias constitucionais. Ou seja, caso o Tribunal decida sobre o direito de acesso à justiça, ainda que não faça referência direta ao artigo 5º, inciso XXXV, a matéria foi devidamente e previamente analisa o que permite a propositura do Recurso Extraordinário. 



    Tanto é verdade essa afirmação que, uma vez admitido o Recurso Extraordinário, o Tribunal poderá reconhecer outros fundamentos para a solução do capítulo impugnado, não ficando restrito ao que está escrito no recurso, podendo utilizar-se de fundamentos correlatos à resolução do conflito, porquanto prequestionados, ainda que indiretamente. (...)



    Dessarte, a contradição da decisão deve ser sanada, reconhecendo, portanto, o prequestionamento da matéria constitucional” (fls. 3-5, e-doc. 559).



    Ao contrário do alegado pelo embargante, os trechos colacionados na petição recursal não comprovam ter havido o debate e decisão prévios da matéria constitucional no Tribunal de origem, como bem assentado no juízo de admissibilidade recursal, pois inexiste, na espécie, o prequestionamento explícito da matéria. Tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, a comprovação de prequestionamento. Como antes anotado, incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    6. Ademais, ainda que a alegação de contradição pudesse prosperar, o que não se tem na espécie, melhor sorte não assistiria ao embargante.



    Como assentado na decisão embargada, na espécie vertente, para acolher a pretensão da embargante de indenização por “danos morais, decorrentes das violências sofridas pela recorrente por parte do recorrido durante a constância do casamento” (fl. 6, e-doc. 559) e rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu que, “nos termos da Resolução n. 977/21 do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a competência da Câmara Cível Especializada é taxativa, não abrangendo a hipótese de dano moral sofrido no âmbito familiar”, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.169.266-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE DIREITO LOCAL SÚMULA 280/STF PRECEDENTES (STF) SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. DANO MORAL COLETIVO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.068.457-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.10.2018).



    Diferente do alegado pelo embargante, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração por manifestamente protelatórios e aplico a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora